Tribunal: STF
Processo: HC 55661
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
RÉU PRESO EM FLAGRANTE PELO FATO DE HAVER COMETIDO CRIME AFIANCAVEL.
PEDIDO PARA PRESTAR FIANCA. OMISSAO DO JUIZ NO DEFERIR OU INDEFERIR
A MEDIDA. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS DIRIGIDA PELO PACIENTE AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE TAMBÉM NÃO LHE DEFERIU OU INDEFERIU O
PEDIDO. AÇÃO DE HABEAS CORPUS AJUIZADA PERANTE O STF PARA REMEDIAR A
COAÇÃO. EMBORA SE TRATE DE CASO DE RECURSO DE HABEAS CORPUS, EM
REGRA INSUBSTITUIVEL POR PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS (CONST., ART. 119,
II, C), A CORTE CONHECE OFICIOSAMENTE DO CASO PARA, DE IGUAL MODO,
CONCEDER A MEDIDA.